Tribunal: TJES
Processo: 5014914-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014914-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR DA FONSECA VESPER 12376028744 e outros (3)

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO INFERIOR A TRINTA BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DA RESPECTIVA MIGRAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

1.
Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, mediante aviso prévio, uma vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.

2. No entanto, em se tratando de contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários, o Superior Tribunal de Justiça entende que para a rescisão faz-se necessário a motivação do cancelamento.

3. Ademais, não bastasse a ausência de justificativa para o cancelamento unilateral do contrato, não vislumbro o direito da recorrida de interromper o contrato firmado entre as partes sem o oferecimento da respectiva migração e sem exigência de novas carências.

4. Outrossim, não pode ser ignorado que a avença objeto da lide diz respeito à prestação de serviços de assistência à saúde, de tal forma que a função social do contrato exige da operadora boa-fé e lealdade, que minimizem os efeitos da quebra repentina e imotivada do vínculo contratual.

5. Assim,
prima facie
, o que se vê é que pretende a agravada se eximir de qualquer obrigação perante os agravantes, após rescisão do contrato de plano de saúde, sem lhe dar alternativa de garantia de mantença de cobertura assistencial, colocando os beneficiários em extrema desvantagem.

6.
Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o recurso de embargos de declaração interposto contra a decisão que deferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

7.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Embargos de declaração julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, por outro lado, julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5014914-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTES:
VITOR DA FONSECA VESPER, DEISE COSTA, J. V. C. V.

AGRAVADA:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
VITOR DA FONSECA VESPER e OUTROS

uma vez que irresignados com a decisão que indeferiu a liminar na ação matriz.

Em suas razões, os agravantes argumentam que: (i) houve perda do objeto em relação à cirurgia da autora Deise; (ii) não há questionamento acerca da rescisão ou notificação, mas sim, do não oferecimento da migração dos beneficiários para um novo plano de saúde na modalidade familiar; (iii) que não houve autorização pela agravada dos procedimentos pleiteados em virtude do cancelamento do plano; e (iv) que a declaração do próprio plano de saúde revela que os contratantes estavam adimplentes em 14/12/2022.

Dito isso, requerem seja reformada a decisão guerreada, a fim de que seja concedida a medida liminar: (
i)

no que concerne ao tratamento do menor impúbere J.V.C.V., eis que seu tratamento tem que ser efetuado de contínua e sem interrupções, conforme constante nos Laudos Médicos acostados, bem como; (
ii)

para realização da migração dos requerentes/agravantes para novo plano.

No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 6932604, foi deferida a antecipação da tutela recursal.

Irresignada com a concessão da tutela recursal, a operadora de plano de saúde interpôs embargos de declaração (ID nº 7166466), tendo os autores apresentado as contrarrazões ao referido recurso (ID nº 8039918).

Em sede de contrarrazões do agravo de instrumento (ID nº 7335362), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID nº 8183310, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, como se sabe, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i) de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Infere-se da ação de origem que
VITOR DA FONSECA VESPER, DEISE COSTA
e
JOÃO VITOR COSTA VESPER
ajuizaram a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
, objetivando, em síntese, a manutenção do plano de saúde dos autores.

Aduzem os requerentes que a ré rescindiu unilateralmente o contrato firmado entre as partes, negando, assim, o pedido de cobertura para realização de cirurgia para a requerente Deise, bem como de manter o tratamento do menor João Vitor, que é portador do transtorno espectro autista.

Afirmam, ainda, que contrataram plano de saúde junto à requerida e que, mesmo adimplentes com suas obrigações, recentemente foram notificados pela demandada com a informação de que o contrato seria rescindido no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do seu recebimento.

Basicamente diante de tais fatos, requerem, em sede de liminar, que a requerida seja compelida a realizar o procedimento cirúrgico da referida autora e a manter o tratamento de saúde do menor.

Após receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
indeferiu a liminar ora pleiteada, fato esse que ocasionou a interposição do presente recurso.

Inicialmente
consigno que, conforme consta na Notificação de Cancelamento (ID 6887436 – fl. 25), este se deu unilateralmente e de forma imotivada, vejamos:

“Informamos que:

O contrato firmado entre as partes dispõe em cláusula, que a avença poderá ser rescindida, de forma imotivada, desde que haja notificação prévia;

Sendo assim, em cumprimento ao estabelecido no art. 17 da RN 159/2009 e conforme contrato que foi firmado, a carta encaminhada tem por objetivo notificar a empresa contratante de que no prazo de 60 dias a contar do recebimento da notificação, o referido contrato será rescindido;

Fica também a empresa contratante orientada de que deverá informar o empregado/associado sobre o cancelamento do benefício em tempo hábil para que este possa buscar meios de não ficar desassistido, orientando-o quanto a contratação de novo plano ou portabilidade;”

É bem verdade que, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, mediante aviso prévio, uma vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.

No entanto, em se tratando de contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários, o Superior Tribunal de Justiça entende que para a rescisão faz-se necessário a motivação do cancelamento.

Neste sentido segue julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. TESES JURÍDICAS IDÊNTICAS. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. Os embargos de divergência não merecem ser conhecidos quando os acórdãos postos a confronto aplicam a mesma tese jurídica, com soluções idênticas a fatos semelhantes.
2. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos
. 3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.846.403/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 8/9/2021.)

No caso em análise, trata-se de contrato coletivo empresarial de plano de saúde com apenas 03 (três) beneficiários, que teve seu cancelamento unilateral e de forma imotivada, contrariando, portanto, o entendimento supracitado.

Ademais, não bastasse a ausência de justificativa para o cancelamento unilateral do contrato, não vislumbro o direito da recorrida de interromper o contrato firmado entre as partes sem o oferecimento da respectiva migração e sem exigência de novas carências. É o que dispõe a Resolução CONSU nº 19/1999, que transcrevo a seguir:

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados,
deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência
.

§ 1º – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado.

§ 2º –
Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular
.

Art. 2º Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento.

Parágrafo único –
O empregador deve informar ao empregado sobre o cancelamento do benefício, em tempo hábil ao cumprimento do prazo de opção de que trata o caput
.

Art. 3º
Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar
.

No mesmo caminhar já decidiu este órgão fracionário:

[...]
verifica-se, mediante uma análise sumária do feito, própria expediente recursal, que a Agravante não notificou cada um dos usuários acerca do cancelamento do convênio, com a oferta de planos individuais, sem a exigência de carência, tal como exige a Resolução CONSU (Conselho de Saúde Suplementar) nº 19/99, aplicável aos contratos coletivos por adesão, como no caso sub examine
. 3. Quanto à alegação recursal de que a decisão seria extra petita, por ter apreciado a necessidade de a Agravante notificar individualmente cada um dos usuários, sendo que esta não seria uma das causas de pedir da petição inicial, tem-se que razão não assiste à Recorrente, porquanto
essa providência está intrinsecamente ligada à possibilidade de resilição unilateral do contrato
, sendo certo que consta na petição inicial, ainda, a alegação de que considerando que existe parcela dos usuários, com idade mais avançada e portadores de doenças graves, vinculados ao plano em tratamento de saúde, não pode a contratada (ré) desampara-los de forma abrupta.
Sendo assim, justamente para que os usuários não sejam desamparados de forma abrupta é que se exige da operadora do plano de saúde que notifique previamente os mesmos acerca do cancelamento do plano coletivo e ofereça, na mesma oportunidade, a migração para um plano individual, sem a exigência de novos cumprimentos de carência.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 00191656920178080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 05/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE MIGRAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR NÃO OFERECIMENTO DE PLANO INDIVIDUAL E/OU FAMILIAR RECURSO PROVIDO PARA REESTABELECER O PLANO COLETIVO EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º a 5º DA RESOLUÇÃO CONSU nº 19/1999. 1 -
a Resolução Normativa nº 195/2009, da ANS, autoriza que os contratos de plano privados de assistência a saúde, do tipo coletivo por adesão ou empresarial, sejam rescindidos unilateralmente e imotivadamente. 2 Não obstante, tal prerrogativa não ser revela absoluta, uma vez existe outra exigência para que a rescisão unilateral seja dotada de validade, qual seja, que a operadora disponibilize a migração dos beneficiários para um novo plano de saúde, na modalidade individual ou familiar, sentido em que disporiam os artigos 1º a 5º da Resolução CONSU nº 19/1999. 3 - Ante o descumprimento do artigos 1º a 5º da Resolução CONSU nº 19/1999, o plano de saúde coletivo em questão deve ser reestabelecido até o julgamento de mérito da ação originária
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AI: 00348305720198080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 08/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021)

Ademais, a alegação da agravada no sentido de que
“[...] fora realizada proposta de plano Pessoa Física que consta aberto há 397 dias, aguardando a validação da Declaração de Saúde por parte do beneficiário”,
a meu sentir, ao menos em sede de cognição sumária, não merece prosperar, uma vez que as “telas capturadas” de seu sistema interno, não servem para comprovar tal conclusão, por não se revelar prova crível diante dos demais elementos que apontam nestes autos.

Outrossim, não pode ser ignorado que a avença objeto da lide diz respeito à prestação de serviços de assistência à saúde, de tal forma que a função social do contrato exige da operadora boa-fé e lealdade, que minimizem os efeitos da quebra repentina e imotivada do vínculo contratual.

Assim,
prima facie
, o que se vê é que pretende a agravada se eximir de qualquer obrigação perante os agravantes, após rescisão do contrato de plano de saúde, sem lhe dar alternativa de garantia de mantença de cobertura assistencial, colocando os beneficiários em extrema desvantagem.

Logo, a
“rescisão unilateral de plano coletivo que, ainda que seja permitida, deve observar certas formalidades a fim de não acarretar aos beneficiários diretos situação excessivamente desfavorável”
. (TJSP; AI 2115740-69.2023.8.26.0000; Ac. 17031064; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Galdino Toledo Júnior; Julg. 09/08/2023; DJESP 14/08/2023; Pág. 2489)

Afinal, a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, deve ser aplicada de forma harmônica e com observância das normas que regem a proteção e defesa do consumidor, reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo (artigo 4º, inciso I, Lei nº 8.078/90).

Registro, ainda, que, cuidando-se de contratos com menos de 30 vidas, a conduta unilateral, imotivada e abrupta da fornecedora de resilir o contrato, em princípio, é abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, lealdade, confiança e da cooperação, por se tratar de serviço essencial, e colocaria em risco de grave dano aos seus beneficiários, principalmente a vida de um menor que é portador de transtorno de espectro autista.

Destaco, ainda, por ser oportuno e relevante, excerto do parecer ofertado pela d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Assim, em observância aos preceitos constitucionais, ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei Federal 9.656/98, as operadoras de saúde têm o dever de agir com boa-fé e lealdade, tanto na elaboração, quanto no cumprimento do pacto, preservando a dignidade, a saúde e a segurança do beneficiário.

Sob essa ótica, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.842.751/RS, submetido à sistemática do julgamento de recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese jurídica: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022 – Tema 1.082).

O Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça também traz no voto condutor do acórdão o ensinamento de que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de vulnerabilidade [...]”

Por fim, sopesando, em especial, o fato de estarmos diante de direito fundamental tutelado pela Carta Magna, entendo que nesta análise vertical e provisória, deve prevalecer o direito à saúde, sendo reservado ao momento oportuno apreciação mais acurada a respeito de eventual limitação contratual à pretensão dos autores.

Destarte, o magistrado singular agiu com desacerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, os autores, ao ajuizarem a ação na origem, demonstraram a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano,
de modo que concluo pelo desacerto do indeferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, entendo como prejudicado o recurso de embargos de declaração interposto contra a decisão que deferiu a liminar recursal do agravo de instrumento.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou
-lhe

provimento,
para reformar a r. decisão recorrida, via de consequência, ratificar a tutela recursal outrora deferida no ID nº
6932604
.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos no ID 7166466

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.